Tribunal: CARF
Processo: 16682.900629/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
RESSARCIMENTO DE IPI. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACADISTA. AQUISIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial, situação em que se enquadra a interessada, é apurado e recolhido pelo fornecedor, fabricante do produto comercializado sujeito ao regime de que trata o Decreto no 6.707/2008, na condição de responsável. O IPI devido pelo estabelecimento industrial é suspenso nas saídas para o estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial. Sendo assim, não pode o comercial atacadista apropriar-se de crédito na entrada do produto adquirido.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames utilizados na industrialização de refrigerantes.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900629/2013-92
ACÓRDÃO
3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
RESSARCIMENTO DE IPI. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACADISTA.
AQUISIÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a
industrial, situação em que se enquadra a interessada, é apurado e
recolhido pelo fornecedor, fabricante do produto comercializado sujeito ao
regime de que trata o Decreto no 6.707/2008, na condição de responsável.
O IPI devido pelo estabelecimento industrial é suspenso nas saídas para o
estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial. Sendo
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
2
assim, não pode o comercial atacadista apropriar-se de crédito na entrada
do produto adquirido.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os
produtos de limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em
vasilhames utilizados na industrialização de refrigerantes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa e Flávia Sales Campos Vale, que lhe
davam provimento parcial, acompanhando o relator somente em relação à manutenção da glosa
de créditos na aquisição de produtos de limpeza. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
011.931, de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.900630/2013-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Márcio Robson Costa, Flávia
Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 12493.48970.260210.1.3.01-3638. Ressalve-se que foram
homologadas as compensações declaradas nas DCOMP no 13755.25787.250210.1.3.01-0718 e no
38018.69890.290110.1.3.01-9779. O crédito utilizado na/nessas compensação(ões) fora,
inicialmente, pleiteado no Pedido de Ressarcimento PER no 15966.97671.220110.1.1.01-6021, que
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
3
refere-se ao ressarcimento do saldo credor de IPI relativo ao 4o trimestre de 2009, no valor de R$
1.142.641,46.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
direito creditório adicional.
A empresa foi cientificada e apresentou recurso voluntário, solicitando, em
síntese:
o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, com a anulação
do acórdão recorrido (diante da supressão de instância ocasionada pela inovação
de motivos ao despacho decisório) ou, ainda, a sua reforma, para que (i) anulado
o r. despacho decisório que deixou de reconhecer parte do crédito pleiteado pela
Recorrente ou, sucessivamente, caso se afaste a questão da nulidade (o que
apenas se admite por hipótese remotíssima) ou se entenda que há razões
suficientes para um julgamento favorável com base nas demais questões de
mérito, se reforme integralmente o julgado para reconhecer a integralidade do
crédito pleiteado pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele se toma conhecimento.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, de acordo com seu contrato
social, tem por objeto a fabricação, distribuição, venda e comércio de bebidas,
refrigerantes, água mineral, refrescos, néctares, xaropes, pós e outros produtos,
sendo, portanto, contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”).
Procedimento de auditoria fiscal constatou a utilização de créditos indevidos de
IPI. A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação,
fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os pontos litigados.

NULIDADE
A empresa manteve a alegação de nulidade do despacho decisório, por omissão
de informações essenciais e ausência de motivação. A decisão da DRJ também
teria incidido em hipótese de nulidade, por aditamento ao despacho decisório,
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
4
fora de sua competência. De ambas as situações, decorreria preterição do direito
de defesa.
Afora algo a acrescentar logo adiante, em conjunto com a apreciação do pleito de
nulidade da decisão da DRJ, considera-se que a decisão da 1a instância
administrativa andou bem nesse item, pelo que se reproduz a apreciação. Segue:
Em vista da reclamação, mister se faz examinar a informação fiscal. Neste, na parte
que se refere às glosas dos créditos de IPI incidente sob os materiais classificados
nos CFOP 2.102 e 2.403, lê-se (e-fl. 52):
O direito ao crédito do imposto na escrita fiscal do contribuinte está
regulado na Seção II do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002):
Em seguida, são reproduzidos todos os dispositivos do RIPI/2002 que identificam as
situações que ensejam direito ao crédito (e-fls. 52/54) para, ao final, concluir-se
que (e-fl. 54/55):
Como se pode observar no disposto acima, não há previsão legal para
escrituração de créditos referentes às entradas no estabelecimento de
compras para comercialização, exceto nos casos previstos nos incisos V a VIII
do art. 164. Por este motivo, foram glosados os créditos escriturados com os
CFOP 2.102 e 2.403 (...)
Verifica-se que a Autoridade Fiscal tomou o cuidado de enunciar todas as hipóteses
previstas do direito ao crédito, ao reproduzir os dispositivos do RIPI/2002. Ao final,
constata que as operações classificadas no CFOP 2.102 (compra para
comercialização) e CFOP 2.403 (compra para comercialização em operação com
mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária) não estão contempladas
em nenhuma das hipóteses elencadas.
Ora, a lógica é óbvia e simples: a inexistência de uma hipótese a qual se possa
estabelecer a subsunção dos fatos desautoriza a apropriação de crédito.
No que se refere às glosas de créditos de aquisições de produtos não enquadrados
nos conceitos de MP, PI ou ME, a própria transcrição do Parecer Normativo CST no
65, de 1979 (e-fls. 56/58), supre a reclamada explanação da fundamentação das
glosas efetuadas.
De toda forma, no que se refere às nulidades em sede do contencioso
administrativo-tributário federal, o PAF estabelece em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
5
Como visto, não se caracterizou a preterição do direito de defesa e não se verificou
a hipótese de incompetência. Ademais, a manifestante demonstrou uma exata
compreensão das ocorrências relatadas, exercendo plenamente seu direito de
defesa ao abordar todas as questões possíveis com relação ao mérito. Portanto,
afasta-se a argüição de nulidade.
No presente caso, o Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e
materiais para sua validade, contendo todos os elementos necessários ao
exercício do direito de defesa do contribuinte.
Caso de fato essas alegações com relação às glosas sejam pertinentes, questão
atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de
se acrescentar que a verificação fiscal dos créditos pleiteados é prevista e
desejável. Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo.
E para desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma
articulada e com arrimo em documento fiscal. Veja-se decisão do Carf:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Período de apuração:01/10/2007a31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de restituição e compensação de tributos é do contribuinte o ônus de
provar os fatos constitutivos do direito creditório pleiteado. Prescrição contida no
artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao PAF
(Decreto No. 70.235/72).
O contribuinte deve demonstrar objetivamente com base em provas as suas
alegações, de modo a evidenciar e corroborar o direito pretendido e não tentar
transferir ao Fisco este ônus processual. Atribuir à fiscalização este dever é
subverter as atribuições das partes na relação processual. Não cabe ao Fisco, e
muito menos às instâncias julgadoras, suprir deficiências probatórias da parte
autora.
(2a Turma da Segunda Câmara Terceira Seção de Julgamento; Data da Sessão:
28/05/2014; Acórdão 3202-001.203).
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao
contribuinte. O ressarcimento está condicionado à comprovação da certeza e
liquidez do respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
Em casos com grande volume de informações, como o presente, o tratamento,
seja na auditoria fiscal ou, diga-se, na defesa, é muitas vezes realizado por grupos
ou blocos, seguindo critérios e classificações nos demonstrativos e extrações. A
partir do alegado, o órgão julgador deverá avaliar a incidência ou a hipótese de
crédito à luz da legislação. O detalhamento da operação em exame, realizado pela
DRJ, enfrentou o alegado, e se coaduna com o motivo da glosa, ou seja, estão em
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
6
linha com a análise das operações em relação aos códigos fiscais das operações
glosados (2.102 e 2.403).
Seja como for, tais elementos não seriam motivo para a nulidade da decisão da
DRJ proferida. Foram oferecidas as condições para exercer o contraditório e a
ampla defesa, oportunidade para a comprovação da regularidade do crédito. Por
último, cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifes tação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
7
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020; 2a.
Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024; 1a
Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.

GLOSA DOS CRÉDITOS ESCRITURADOS COM O CFOP 2.102 E 2.403
Sobre as operações, a empresa pontua que se originaram de estabelecimentos de
outras empresas franqueadas do sistema Coca-Cola, que têm exatamente o
mesmo objeto social e o mesmo portfólio de produtos fabricados e
comercializados pela recorrente e, em todos os casos, as mercadorias foram
adquiridas para suplementação do estoque de produtos no estabelecimento em
Cariacica-ES. Por lapso, apenas, indicou que seriam transferências entre
estabelecimentos.
Alega que o despacho decisório e acórdão da DRJ ignoram indevidamente a dupla
condição do estabelecimento. As mercadorias compõem também o portfólio de
produtos fabricados na própria planta do estabelecimento que efetuou as
aquisições e tomou os créditos. No caso concreto, a responsabilidade pela
apuração pelo recolhimento do tributo apenas foi transferida de fabricante-
fornecedor para fabricante-distribuidor.
Pois bem, veja-se que a legislação lhe atribui essa dupla condição. Isso não
significa que deverá se comportar sempre como fabricante. Ou, menos, que
escolherá a forma de tributação (e creditamento). Quando adquire os produtos
em questão como distribuidora/comercial atacadista, a lei lhe atribui a condição
de “equiparado a industrial”, deixando toda a responsabilidade pelo IPI com o
fabricante, que deverá apurar este tributo ao longo de toda a cadeia como
substituto tributário, não existindo crédito para os adquirentes. Por outro lado,
quando atua como fabricante, a lei lhe atribui a condição de substituto tributário,
como se acabou de afirmar, e o creditamento lhe será permitido. Como se
verifica, para cada operação sua situação jurídica pode variar, implicando
consequências tributárias igualmente distintas.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
8
De início, veja-se que a legislação de regência, chamado “Regime Especial”, foi
introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 11.727, de 23/06/2008
(posteriormente revogada pela Lei no 13.097, de 19/01/2015), cujo art. 32
acresceu à Lei no 10.833/2003 os arts. 58-A a 58-U. O Decreto 6.707/2008
regulamentou a Lei. Na situação em que se enquadra o estabelecimento, o IPI
devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial é
apurado e recolhido pelo fornecedor fabricante, na qualidade de responsável.
Sendo assim, não pode ele apropriar-se de crédito na entrada do produto
adquirido, mesmo porque o imposto devido pelo fabricante, nestas saídas, é
suspenso. Aliás, lembre-se que os códigos fiscais das operações são 2.102
(“compra para comercialização”) e 2403 (“compra para comercialização em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”).
Quanto à alegação de que teria havido destaque de IPI a justificar o crédito, uma
vez ter incidido também na saída, é de se entender que as partes não podem,
livremente convencionar sobre quem terá a responsabilidade pela apuração e
recolhimento do tributo. Tal determinação consta de lei, e eventuais práticas em
desacordo com as normas legais não podem ser opostas contra o Fisco. Se houve
recolhimento indevido, deve ser manejado o pedido de restituição.
Nessa direção, o Carf tem entendimento consolidado sobre a impossibilidade de
apurar crédito em função de destaque indevido ou a maior de IPI na aquisição.
Veja-se:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/1998 a 20/12/1998
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADES DE ATOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária Súmula CARF no 2.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
Descabe o registro de crédito pelo valor integral do IPI constante da nota fiscal de
aquisição se este se revela maior do que determina a legislação. A prática configura
falta de recolhimento pelo adquirente, sujeito passivo da exação, ainda que o
remetente tenha, de boa-fé, debitado e recolhido o valor integral da nota.
(Processo 10830.007530/2001-59; acórdão 9303-005855; sessão 17/10/2017;
CSRF)
Por fim, sobre a matéria, cumpre citar trecho de ementa de decisão do Carf (em
processo da própria recorrente);
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACADISTA. AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE QUE TRATA O DECRETO No 6.707, de 2008.
IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
9
O IPI devido pelo estabelecimento comercial atacadista equiparado a industrial,
situação em que se enquadra a interessada, é apurado e recolhido pelo fornecedor,
fabricante do produto comercializado sujeito ao regime de que trata o Decreto no
6.707, de 2008, na condição de responsável. O IPI devido pelo estabelecimento
industrial é suspenso nas saídas para o estabelecimento comercial atacadista
equiparado a industrial. Sendo assim, não pode o comercial atacadista apropriar-se
de crédito na entrada do produto adquirido.
(...)
(Processo 16682.900626/2013-59; acórdão 3401-006882; sessão 24/09/2019; 1a
Turma, 4a Câmara, 3a Seção do Carf).
Dessa forma, deve ser mantida a glosa.

AQUISIÇÕES DE PRODUTOS QUE NÃO DÃO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
A interessada também se insurgiu contra a glosa dos créditos decorrentes de
aquisições de produtos de limpeza, escriturados com o CFOP 2.101. Em geral,
trata-se de produtos da NCM 3402 (“Agentes orgânicos de superfície (exceto
sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluindo as
preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza, mesmo que
contenham sabão, exceto as da posição 34.01”). Como exemplos, “lubrificantes
de esteira à base de sabão” (Dicolub Lujob) e “aditivo para soluções de lavagem
de garrafas de vidro” (Diso Le).
Inobstante se tratar de produtos relevantes para o processo produtivo do
recorrente, há que se considerar que o direito a crédito do IPI não se pauta pelo
critério da relevância ou essencialidade, mas pela subsunção dos insumos na
conceituação de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, conceituação essa consolidada há bastante tempo, conforme Parecer
Normativo (PN) CST no 65/1979, em que se definiu que a expressão "consumidos
na produção" prevista no RIPI abrange o desgaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas em ação direta do bem sobre o produto em
fabricação.
O inciso I do art. 164 do RIPI/2002 (art. 226 do RIPI/2010) assim dispõe:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente; (g.n.)
Dessa forma, somente geram direito a crédito do IPI as matérias-primas, produtos
intermediários strictu senso e material de embalagem, incluindo-se os produtos
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
10
não contabilizados no Ativo Permanente consumidos no processo produtivo em
contato físico direto com o bem em produção,
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver o direito ao
crédito deve o produto intermediário ser consumido no processo de
industrialização. Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp
608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Entende-se “consumo” como o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas em decorrência de um contato físico com o
material em produção, ou seja, de uma ação diretamente exercida pelo ou sobre
este insumo (conforme PN CST n°s 65/1979, 181/1974 e 260/1971). Observe-se
que o contato físico está entendido como um elemento “ativo”, participante da
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
11
“ação” referente ao processo industrial e não algo presente no ciclo operacional
do processo industrial em si. O “processo de industrialização”, por sua vez, deve
ser entendido como a operação industrial em si, ou seja, a transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação (“ações fim”). Não
inclui neste contexto as “ações meio”, ou seja, as ações que visam o transporte,
armazenagem, lubrificação, limpeza ou higienização, as instalações comerciais ou
mesmo industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas.
O CARF tem jurisprudência há muito assentada sobre esse entendimento,
conforme se verifica dos excertos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS-PRIMAS
OU
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
NECESSIDADE
DE
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente dão direito a créditos os insumos ou produtos intermediários que se
consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação ou por este diretamente sofrida. Elementos filtrantes, carvão
ativado e aditivos, utilizados em sistemas de filtração, purificação ou pasteurização,
não se enquadram no conceito de insumos ou de produtos intermediários do IPI.
(...). (processo 13502.720329/2011-42; acórdão 9303-014.432; sessão 17/10/2023;
CSRF).
-----------------------------
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO FÍSICO.
A não cumulatividade do IPI fundamenta-se no crédito físico, segundo o qual
apenas dão direito à escrituração de crédito as aquisições, com incidência do
imposto, de matéria-prima, produtos intermediário e material de embalagem que
se integram ao produto final ou se consomem em razão de uma ação direta com o
produto produzido. As aquisições de produtos não considerados insumos
(lubrificantes de esteira, detergente para limpeza, solvente e diluente para
limpeza), por mais que essenciais à produção, não são passíveis de crédito de IPI
(...)
(Processo 16045.720001/2016-63; acórdão no 3301-005.668; sessão 31/01/2019;
1a Turma, 3a Câmara, 3a Seção do Carf )
-----------------------------
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2006
REFRIGERANTES, REFRESCOS E NÉCTARES DA POSIÇÃO 2202.10.00. REDUÇÃO DE
ALÍQUOTA.
CONDIÇÕES.
ATO
DECLARATÓRIO.
PRODUÇÃO
DE
EFEITOS
RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
12
A redução de 50% das alíquotas do IPI prevista para os produtos da posição
2202.10.00 depende de prévia emissão de ato declaratório da Secretaria da Receita
Federal.
PRODUTOS
DE
HIGIENIZAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
DE
IPI.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de
limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames utilizados na
industrialização de refrigerantes.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
(Processo no 10380.721189/2011-65; Acórdão no 9303-005.162; sessão de
17/05/2017; CSRF)
Por fim, o STF já se posicionou da seguinte forma:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO
INDEVIDO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. LEGALIDADE DA GLOSA. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA RELATIVA AOS REFRIGERANTES E REFRESCOS QUE CONTINHAM SUCO
DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTES DE GUARANÁ . DESNECESSIDADE DE ATO DA
RECEITA FEDERAL APÓS O RIPI/2010. NULIDADE PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 . Apelação interposta pela Pessoa Jurídica de Direito Privado em face de sentença
que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada com o fito de anular o Auto de
Infração apontado nos autos.
2 . O Auto de Infração que se pretende anular diz respeito à cobrança de IPI e
multa isolada no período de outubro a dezembro de 2010, lavrado sob o
fundamento de creditamento indevido do IPI pago a título de aquisições de
INSUMOS (material de higienização) e de recolhimento a menor em relação às
operações nas quais aplicou redução de 50% da alíquota, considerada indevida.
3 . Os materiais utilizados na higienização da área de produção (lubrificantes de
esteiras à base de sabão, sabonete líquido para assepsia das mãos, detergente
desengordurante de alta espuma, gel alcoólico para mãos e detergente
desincrustante alcalino para LIMPEZA de equipamentos e superfícies em geral) não
se enquadram no conceito de produto intermediário, uma vez que não sofrem ou
provocam qualquer ação direta, mediante contato físico, com o produto
industrializado.
4 . Por ocasião do julgamento do REsp 1075508/SC (publicado em DJe 13/10/2009),
em seara de Recurso Repetitivo, a despeito de o caso não versar sobre questão
idêntica, o STJ assentou o entendimento que "a aquisição de bens que integram o
ativo permanente da empresa ou de INSUMOS que não se incorporam ao produto
final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo
de industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio
essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002".
5. Pode-se concluir que os produtos intermediários que geram direito a crédito são
aqueles que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a
mercadoria industrializada, situação na qual não se enquadram os produtos de
higienização. Precedente do STJ: REsp 1263722/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.932 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900629/2013-92
13
(...) [sublinhou-se].
(RE 1205204; julgamento: 14/05/2019; Relator Min. Marco Aurélio).
Por não se enquadrarem no conceito de MP, PI e ME, correto o indeferimento do
crédito.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1642
DF CARF MF
Original